Tribunal: STF
Processo: RE 1477543
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado da letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ART. 40, § 21, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado. Sendo o Estado do Rio Grande do Sul o responsável, apenas, por efetuar o desconto em folha em favor do IPERGS, que é quem estabelece os valores cobrados e é o destinatário da contribuição previdenciária do servidor, ausente legitimidade passiva do Estado na ação que questiona o cabimento ou o valor da contribuição previdenciária descontada do servidor. Da preliminar de ausência de interesse de agir. Não assiste razão aos recorrentes, eis que desnecessário prévio requerimento na via administrativa ou o esgotamento desta para a busca do reconhecimento do direito em juízo. Do mérito. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 47/2005, que incluiu o § 21, no art. 40, da Constituição Federal, a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos (§ 18, do artigo 40, da Constituição Federal), quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, deverá incidir apenas sobre as parcelas de proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201, da Constituição Federal. A regra do § 21, do art. 40, da Constituição Federal é de eficácia plena, pois sua aplicabilidade independe da edição de lei complementar que disponha sobre o rol de doenças incapacitantes. Na espécie, a Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, que dispõe sobre o Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do RGS, em artigo 158, § 1º, estabelece rol das doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Dessa forma, demonstrado pelos laudos médicos juntados aos autos que o autor é portador de paralisia incapacitante, incidente a norma do § 21, do art. 40, da Constituição Federal. Ademais, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, para a concessão do benefício da isenção postulada, em juízo, prescinde de apresentação de laudo médico oficial, tendo em vista o princípio do livre convencimento do juiz motivado, previsto no art. 371 e 479 do CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO ACOLHIDA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. ”. 



    Em juízo de adequação em relação aos Temas nºs. 317 e 350 da repercussão geral, o Órgão Colegiado manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos (e-Doc. 23):



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. APLICAÇÃO DO TEMA 317 DO STF. DECISÃO MANTIDA. TEMA 350 DO STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta ter havido violação do art. 40, § 21, da Constituição Federal.



    Relata que a parte autora pleiteou e obteve direito à isenção de contribuição previdenciária na forma do citado dispositivo constitucional, tendo as instâncias a quo fundamentado o deferimento do benefício com base nas hipóteses previstas em lei local.



    Alega que o acórdão recorrido, ao determinar a incidência da isenção desde a efetiva comprovação da doença (2005), ou seja, em período em que não havia regulamentação estadual, contrariou expressa disposição constitucional e a tese fixada no julgamento do Tema nº 317 da repercussão geral.



    Assim, sustenta que o termo inicial da condenação corresponderia à vigência da Lei Complementar Estadual nº 14.967/2016.



    Por outro lado, aponta ofensa à tese firmada no julgamento do RE nº 631.240/MG, Tema nº 350/RG, vez que ausente pedido administrativo prévio de isenção de contribuição previdenciária.



    É o relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    No julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    Em relação ao presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve a sentença de procedência do pedido, nos seguintes termos (e-Doc. 23, fl. 3 e 4):



    “Ao julgar o RE 630.137/RS (Tema n. 317), ao qual foi atribuído repercussão geral, o STF entendeu que a norma prevista no art. 40, §21º não era autoaplicável, razão pela qual necessitava de lei para regulamentação.



    Dispôs, ainda, a Suprema Corte, que a legislação estadual que trata da aposentadoria por invalidez (LCE n. 10.098/94), não poderia ser usada como substitutiva da lei complementar para fins de regulamentação do art. 40, § 21º. 



    O STF modulou, ainda, os efeitos da decisão, estabelecendo que os servidores e pensionistas isentos do pagamento da contribuição previdenciária por intermédio de decisão judicial não teriam que restituir os valores correspondentes. Contudo, poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias os entes que, a partir da publicação da ata de julgamento, não tivessem regulamentado o dispositivo constitucional.



    (...)



    Em conformação ao paradigma apontado no Recurso Extraordinário citado, no âmbito estadual foram editadas leis regulamentares específicas (Leis Complementares nºs 14.967/16 e 14.968/16 e Resolução do IPERGS nº 415/2017). Diante do fato de que há Lei específica no ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a regular a matéria, no mérito, de ser confirmada a sentença. 



    Com efeito, na Lei Complementar nº 10.098/94 (Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul), por força da previsão contida no parágrafo único do art. 7º da LC nº 14.967/16 e no parágrafo único do art. 3º da Resolução do IPERGS nº 415/2017, que estão previstas as doenças consideradas incapacitantes, (§ 1º do artigo 158), rol no qual se inclui a doença que acomete a parte autora”



    Como se vê, não obstante o Tribunal de origem reconhecer a regulamentação da matéria apenas por meio da edição da Lei Complementar Estadual nº 14.967/16, manteve a sentença que condenou a parte ora recorrente a repetir os valores descontados a partir da efetiva comprovação da doença, ressalvada a prescrição quinquenal.



    Em assim sendo, verifica-se que o acórdão recorrido vai de encontro ao precedente vinculante estabelecido no Tema 317 da repercussão geral, vez que incluiu período no qual a matéria ainda não havia sido regulamentada em âmbito local, o que merece reforma no ponto.



    Por fim, não se aplica ao presente caso o Tema nº 350 da repercussão geral, vez que aqui não se discute concessão de benefício previdenciário, mas isenção tributária.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para estabelecer que a condenação determinada na sentença deverá se dar a partir da edição da Lei Complementar Estadual nº 14.967/16.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente